Tribunal: TJDFT
Processo: 0036224-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. Independentemente de quem tenha dado causa ao ajuizamento do feito (princípio da causalidade), não tendo sido fixados honorários na sentença, incabível sua majoração em grau de recurso. Cuida-se de entendimento adotado por essa Eg. Corte de Justiça, bem como no Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF).
4. Nos processos de execução extintos pela ocorrência da prescrição intercorrente, não se pode favorecer o executado, que deu causa ao ajuizamento da ação, nem, tampouco, o exequente
5. Ao alegar contradição, a embargante pretende, na verdade, o reexame do apelo, o que é vedado em embargos de declaração.
6. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.